Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se a advogada do impetrante para que junte aos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial, o comprovante de recolhimento do preparo. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado